Tribunal: STF
Processo: ARE 1532682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO HORIZONTAL E TRIÊNIOS. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ASSEGURA ESSES DIREITOS PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. VERBAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. As razões recursais têm como centro argumentativo o efetivo pagamento das verbas reclamadas com termo inicial a contar da publicação da LCM nº 09/2012, sem efeitos retroativos.



    4. Contudo, a leitura a ser feita dos dispositivos da referida Lei Complementar é diversa, isso porque ao considerar o tempo de serviço prestado como termo inicial para contagem de triênio e progressão horizontal, afasta a tese do recorrente de que somente após a vigência da LCM 09/2012 é que os servidores gozariam destes direitos, conforme se percebe abaixo:



    (...)



    5. Como reforço, o art. 29 exclui qualquer dúvida acerca do termo a quo de tais direitos:



    (...)



    6. Por fim, o art. 59 do mesmo estatuto assegura, inclusive, o direito de averbar períodos anteriores ao vínculo que o servidor possua em outros órgãos e esferas da administração pública sem fazer qualquer referência nenhuma à limitação temporal atrelada à vigência da LCM 09/2012, in verbis:



    (...)



    7. Dito isto, não há que se falar em violação do princípio da legalidade, principalmente porque a multimencionada LCM prevê, expressamente, os direitos declarados na sentença tendo como marco inicial o tempo de serviço prestado, sem nenhum fator condicionante à sua vigência. Ademais, as fichas financeiras demonstram, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, que não houve a progressão horizontal nos termos da LCM, ao contrário do que fez crer o ente recorrente. Logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do art. 373, II do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente